Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar e custear cirurgia reparadora pós-bariátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar os requisitos para a concessão da tutela de urgência para a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo urgência que justifique a concessão da tutela antecipada.
4. A prescrição das cirurgias reparadoras pós-bariátrica não apresenta expressamente evidência de perigo iminente à vida ou de dano irreversível, podendo aguardar a dilação probatória e a perícia judicial nos autos de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A tutela antecipada não deve ser concedida quando não há comprovação de urgência ou de risco imediato à saúde”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Tema n.o 1069 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, p. 25/11/2024.